Tribunal: TJSP
Processo: 1009042-48.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - EMBARGANTE TESE - INCAPACIDADE AO TEMPO DO NEGÓCIO - COMPROVAÇÃO - INTERDIÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - nulidade - MARCO INICIAL – DATA DA SENTENÇA dA interdição - inteligência do ART. 1184 DO então cpc e dos ARTS. 166, i, e 169 DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO do EMBARGADO NÃO PROVIDO.